Tribunal: STF
Processo: RHC 192392
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi denunciado em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 312, parágrafo único, da Lei n. 9.503/97, bem como no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal. Após, o recorrente foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e pelo crime previsto no art. 312, do Código de Trânsito Brasileiro. O recorrente, porém, não foi pronunciado pelo crime previsto no art. 306, da Lei n. 9.503/97. 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a absolvição sumária por ausência de dolo na conduta ou a desclassificação para o crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso para modificar a tipificação do homicídio, excluindo as qualificadoras. Eis a ementa do acórdão: 
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA E ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMBRIAGUEZ, CONFIRMADO PELO TESTE PERICIAL – OCORRÊNCIA - PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA NO DELITO DO ARTIGO 312, CAPUT DA LEI 9.503/97 – RECONHECIMENTO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – OCORRÊNCIA – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL – ACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sustentando, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal haja vista que "a embriaguez, no caso destes autos, somente pode ser comprovada mediante teste etílico, isto é, exame de sangue ou bafômetro. Diante disso, a conclusão de que o paciente conduzia o veículo em estado de embriaguez não poderia ser decorrente dos depoimentos de testemunhas. Além disso, no momento do acidente, o exame etílico realizado pelo paciente teve resultado negativo, deixando claro que o paciente não havia ingerido bebida alcoólica.". Requereu-se a concessão da ordem para a suspensão do processo criminal ajuizado em desfavor do paciente e, no mérito, o trancamento da ação penal. 
    A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que não conheceu do habeas corpus, conforme a ementa:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preservam as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente. 
    3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 
    4. Habeas corpus não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa "busca, em síntese, afastar a pronúncia do paciente envolvido em acidente de trânsito e desclassificar o suposto crime capitulado como homicídio com dolo eventual para julgamento do juiz singular com base no Código de Trânsito na vigência da Lei nº 11.705/2008.". 
    Alega que "é extreme de dúvidas sustentar que a sentença de pronúncia está alicerçada no fato, comprovadamente inverídico, que o réu estaria sob efeito de álcool.".
    Observa, ainda, que "não se trata de revolvimento de provas, e sim mero exame da existência do resultado do teste etílico (bafômetro) nos autos, assim como a conduta processual que não se permite utilizar outros meios de provas que não seja tão somente a prova técnica (exame etílico), na vigência da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008.".
    Requer, assim, "a concessão de liminar no sentido de determinar o sobrestamento do andamento processual relativo ao processo nº 002116- 91.2012.8.16.0145 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.". 
    No mérito, requer o "provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, concedendo-se a ordem no sentido de reformar o v. Acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná para fins de adequar (desclassificar) a conduta do paciente para o crime, em tese, do art. 302 caput do Código de Trânsito (Lei 9.503/97), com a redação dada pela Lei 11.705/2008, pois que o acidente ocorreu no dia 12 de agosto de 2012, salvo se lei nova for mais benéfica ao paciente. Alternativamente, determinar o retorno ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para, conhecendo do HC, realize o seu julgamento na forma dos pedidos já formulados.".
    É o relatório. Decido.
    Trazem os autos a prática do crime de homicídio na condução de veículo automotor, em que se tem presente a controvérsia a respeito da tipificação dos fatos criminosos, devido aos estreitos limites conceituais que interligam o dolo eventual e a culpa consciente. 
    Como se sabe, enquanto no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é indiferente. Ocorre que "réu algum vai confessar a previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou probabilidade de sua causação e a consciência do consentimento. Não era outro o ensinamento de NÉLSON HUNGRIA: 'Como reconhecer-se a voluntas ad necem? Desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente, se traduz, de regra, no seu ato (Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955, v. 5, p. 49, n. 9). Elementos e circunstâncias que MUÑOZ CONDE denomina 'indicadores objetivos' de uma 'decisão contra o bem jurídico' (Derecho penal, em coautoria com MERCEDES GARCÍA ARÁN, Parte General, Valencia, Tirant Lo Branch Ed., 1996, p. 290). Incluem-se entre os indicadores objetivos quatro de capital importância: 1º) risco de perigo para o bem jurídico implícito na conduta (ex.: a vida); 2º) poder de evitação de eventual resultado pela abstenção da ação; 3º) meios de execução empregados; 4°) desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o bem jurídico (MUÑOZ CONDE e MERCEDES GARCÍA ARÁN, Derecho penal, cit., p. 290)" (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva: SP, 2016, p. 102). 
    Essa investigação volitiva, portanto, dependerá dos elementos probatórios colhidos durante a persecução criminal. O que se deve exigir, neste momento e nesta via estreita do Habeas Corpus, é que a ação penal contenha circunstâncias hábeis a justificar a assunção do resultado danoso por parte do agente.
    Para a exata compreensão da matéria, portanto, cumpre destacar trecho da decisão que pronunciou o recorrente:
    [...]
    2. FUNDAMENTAÇÃO 
    Não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas, coexistindo os pressupostos processuais e as condições da ação, é plenamente possível o conhecimento do mérito do pedido, pelo que passo a analisar.
    A denúncia descreve a prática pelo réu ISMAR ANTONIO MIRANDA FILHO do delito tipificado no artigo 306, caput, da Lei nº. 9.503/1997, artigo 121, caput e §2º, inciso III e IV, do Código Penal e artigo 312, caput, e parágrafo único da Lei nº. 9.503/1997. 
    De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos crimes dolosos contra a vida pertence ao Tribunal do Júri. Esses crimes, por sua vez, são processados em duas fases: na primeira fase, a da pronúncia, o juiz singular realiza um juízo de admissibilidade da acusação, considerando que o mérito, que é analisado na segunda fase do procedimento, é examinado pelo Conselho de Sentença. 
    A decisão de pronúncia é de mero juízo de admissibilidade, devendo se limitar ao exame da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. Assim, o juiz singular não pode se aprofundar nas provas dos autos, realizando juízo de convencimento, a fim de não usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença. 
    Para Nestor Távora e Rosemar Rodrigues Alencar: “a pronúncia conterá fundamentação que se limite “a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”. Dado o restrito âmbito de apreciação nesta fase, fala-se em “limite cognitivo da pronúncia”. (Curso de Direito Processual Penal. JusPODIVM. 9 ed. 2014, pág. 981-982). 
    Sobre o tema detalhou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.279.458, informativo 503: 
    [...]
    No caso dos autos, analisando os fatos descritos na denúncia em face da prova até então produzida, é possível concluir que a materialidade delitiva está cabalmente através da portaria de instauração de inquérito policial (seq. 1.4), boletim de ocorrência nº. 2012/710779 (seq. 1.5), laudo do Exame de Necropsia nº. 115/2012 (seq. 1.15), prontuário médico (seq. 1.27), certidão de óbito (seq. 1.32, pág. 109), bem como da prova oral coligida ao feito. 
    De outro lado, há indícios suficientes de autoria que recaem sobre o denunciado, consoante se extrai da prova testemunhal produzida. Senão vejamos. 
    Em solo judicial, Ismar Antônio Miranda Filho asseverou que a motocicleta conduzida pela vítima atingiu o seu veículo. Segundo ele, não havia ingerido bebida alcoólica naquela ocasião, tanto que o resultado do teste de alcoolemia foi negativo. Explicou, que percebeu o momento em que a motocicleta veio desgovernada pela avenida e aguardou o momento adequado para realizar a conversão de seu veículo, porém aquela chocou-se contra o seu veículo no acostamento da via. Disse ainda (seq. 124.3): 
    “(...) no dia dos fatos, estava dormindo quando sua esposa lhe chamou para ir ao sítio. Estava em frente à casa de Aparecido quando observou pelo retrovisor duas motocicletas vindo, sendo que uma delas veio desgovernada e atingiu o seu veículo. Esclareceu que passou pela “Violada”, mas que ficou pouco tempo, chegando por volta das 13h00min e às 14h00min já estava em sua casa, haja vista que só esperou anunciar a festa que estava patrocinando e que não ingeriu bebida alcoólica no local. Disse que os fatos ocorreram em uma avenida, sendo que já havia andado aproximadamente 20 metros no acostamento e que estava parado em frente à residência de Aparecido, pois havia subido uma motocicleta correndo e, quando olhou no retrovisor, estavam vindo mais duas, afirmando que uma delas veio desgovernada e atingiu o seu veículo, no bico, tendo a motocicleta rodado para a frente; que viu a vítima caída e deslocou-se para a sua residência para chamar o pronto socorro e solicitar a sua filha, a qual é enfermeira; que não mudou os veículos de lugar e que ia realizar a conversão depois que a motocicleta parasse, sendo que a colisão ocorreu no acostamento da pista, não podendo afirmar que a motocicleta estava correndo; que realizou o teste do bafômetro em Santa Amélia, na sala do Comando, haja vista que era o único lugar em que estava disponível, tendo sido conduzido pelos policiais que atenderam a ocorrência e o resultado foi negativo. Mencionou que não tem nenhum desentendimento com nenhuma testemunha dos autos, aduzindo que a mágoa que possuem dele justifica-se em razão de sua profissão.” (destaquei). 
    Oportuno salientar que a narrativa dos fatos pelo réu se manteve harmônica à apresentada perante a autoridade policial (seq. 1.21).
    O policial militar João Francisco Rodrigues de Oliveira narrou que no dia dos fatos, receberam solicitação da Central da Polícia Militar para atender o acidente, esclarecendo que demoraram 30 minutos para chegar ao local. Chegando, visualizaram os veículos na via e a vítima já não se encontrava, uma vez que socorrida; que o veículo de Ismar estava posicionado conforme descrito no croqui do acidente, e que ele se encontrava no local dos fatos, afirmando que, conforme observou, a cena não foi alterada. Esclareceu que o acusado estava nervoso devido ao ocorrido. Realizado o auto de levantamento do local do crime, os veículos foram encaminhados até a delegacia e Ismar foi conduzido para o Hospital de Santa Amélia, pois apresentava alterações em sua pressão arterial, como também a fim de evitar desentendimentos, pois a família da vítima estava no Hospital de Abatiá. Complementou, que o teste do bafômetro foi realizado após o acidente, em Santa Amélia e, devido ao fato de não possuir o aparelho em Abatiá, solicitou ao 18º Batalhão de Polícia Militar, o qual era mais próximo. Afirmou não ter conhecimento dos motivos do porquê saiu para preencher a mão, sendo do próprio do aparelho utilizado, mencionando que o preencheu na presença do Sargento Feliciano. Por fim, asseverou que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado após retornar da cidade de Santa Amélia, pois precisava do resultado do teste do bafômetro, e que, depois disso, encaminhou à Delegacia, não possuindo mais acesso (seq. 124.13). 
    Corroborando essa versão, a testemunha e policial Paulo Peroli informou (seq. 124.26): 
    “(...) que quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida, no entanto Ismar continuava no local e apresentava palidez, como se estivesse passando mal, sendo logo após encaminhado para o Hospital. Disse que não observou nenhum sinal de embriaguez em relação a Ismar e que seu veículo estava no sentido de subida da via, em direção a Ribeirão do Pinhal, do lado direito da via; que foi realizado o teste de bafômetro depois que o réu foi encaminhado ao hospital, e que tal foi feito pelo Policial João e pelo sargento Feliciano; que possui conhecimento de que o teste do bafômetro em Bandeirantes tem que ser preenchido a mão, no entanto, não viu quando foi preenchido.” (destaquei) 
    Registra-se que perante a autoridade policial os agentes públicos esclareceram que os veículos dos evolvidos trafegavam na mesma via pública, ocasião em que a “Van”, conduzida pelo acusado, teria tentado efetuar uma conversão à esquerda e atingido a motocicleta que vinha paralelamente e no mesmo sentido, sendo o adolescente arremessado no canteiro da avenida (seq. 1.14, pág. 42/43 e pág. 44/46). 
    O também policial Valdinei Feliciano declarou (seq. 124.11): 
    “Que, no dia dos fatos, estava em sua residência quando a esposa de Ismar ligou mencionando que havia ocorrido um acidente, mas a ligação caiu. Logo em seguida, Ismar ligou e informou que havia se envolvido em um acidente no momento em que se dirigia ao seu sítio, dizendo que um indivíduo realizava um racha de moto e colidiu com a lateral de seu veículo, o qual estava no acostamento, sendo que a vítima morreu no local. Quando chegou ao local, os veículos já não estavam mais, pois foram levados para a Delegacia. Conversou com Ismar no dia dos fatos e ele estava nervoso, no entanto, não apresentava sinais de embriaguez. Questionou o que havia acontecido e ele mencionou a mesma história em todas as ocasiões. Disse que nunca teve nenhum problema com Ismar em serviço em relação a bebida alcoólica, e que nunca o viu bebendo nem participando de confraternizações. O Policial que estava de serviço foi informado que havia um aparelho de bafómetro na cidade de Bandeirantes. Enquanto estavam na Delegacia, Ismar apresentava pressão arterial elevada, motivo que foi encaminharam para o hospital de Santa Amélia para não criar nenhum problema com a família da vítima, a qual estava no Hospital de Abatiá.” 
    De outro lado, ao ser ouvido em procedimento investigatório criminal, o genitor da vítima, José Augusto Rodrigues de Souza, declarou que entraram em contato informando que Lucas havia sofrido um acidente. O declarante foi até o local, porém já havia sido encaminhado para o Hospital e que somente estavam os policiais. Mencionou que se aproximou para ver o que havia acontecido, momento em que o policial João pediu para não se aproximar, pois Lucas já estava no hospital. Após o ocorrido, foi procurado por diversas pessoas, as quais lhe disseram que Ismar estaria embriagado, porque o viram bebendo em um evento, inclusive “Chaulin”, dono do bar, mencionou que Ismar esteve lá. Disse que conseguiu fotos de ISMAR na festa, as quais foram tiradas por “Bala”, inclusive, fotos de seu veículo, no entanto, não conseguiu todas as fotos. Disse, ainda, que Airton mencionou que foi até o local e se desentendeu com Ismar, pois ele estava empurrando a “Van”, alterando o local. Ademais, salientou que Jéssica o viu bebendo (seq. 124.14). 
    Em Juízo, embora não estivesse presente durante o acontecimento denunciado, o informante ressaltou que no dia dos fatos foi informado que havia ocorrido um acidente envolvendo seu filho, momento em que se deslocou ao local, mas lá chegando Lucas já estava no Hospital, constando apenas a sua motocicleta e a “Van”, a qual já havia sido retirada do local do acidente, estando no acostamento. Para o declarante, era nítido que a “Van” foi mudada do local original do acidente. Segundo as testemunhas lhe relataram, Lucas estava usando capacete e que se desprendeu no momento da colisão, sendo dito, ainda, que Ismar estava embriagado, pois teria estado no evento “Violada” e ingerido bebida alcoólica no local. Ao final, esclareceu que demoraram aproximadamente 40 minutos para socorrerem seu filho e que Ismar não prestou socorro à vítima (seq. 124.15). 
    Por sua vez, a testemunha Jéssica Aline André afirmou que ficou sabendo do acidente por meio de comentários existentes na cidade, mas que não estava presente no local dos fatos e não viu o que aconteceu. Destacou que ao ser ouvida na Promotoria de Justiça, afirmou que Ismar havia bebido, no entanto, o genitor da vítima foi até a sua residência e lhe induziu a falar isso. No dia em que o acidente aconteceu, estava na festa e que Ismar também se encontrava, mas não o viu ingerindo bebida alcoólica (seq. 124.5). 
    A testemunha Aparecido Candido da Silva esclareceu que o acidente aconteceu em frente à sua residência e quando ouviu o barulho saiu para ver o que havia acontecido, tendo observado que o carro do denunciado estava estacionado ao lado de sua casa, a vítima estava do outro lado e a motocicleta estava aproximadamente 25 metros para cima. Afirmou que, ao sair, não viu ninguém, motivo pelo qual deslocou-se a casa de Ismar, aduzindo que ele estava ligando para o SAMU. A testemunha não percebeu que Ismar estava embriagado, pois ele estava conversando normal. Após, retornou para o local do acidente, observando que os veículos estavam no mesmo lugar que antes (seq. 124.2). 
    A testemunha Fabiano Souza Escaraber não acompanhou os fatos, não sabendo esclarecer a dinâmica do crime (seq. 124.4). 
    Com efeito, Adriano Carlos da Rosa esclareceu que não presenciou o acidente e que chegou no local uns 10 minutos após o ocorrido. Segundo ela, a vítima estava no chão e a “Van” estava na lateral da pista, começando a sair, tendo concluído que a motocicleta atingiu o bico da “Van”, mas não sabe se a vítima se perdeu ou se foi o veículo que realizou a manobra. Afirmou ter visto Ismar após o acidente e que ele estava nervoso, mas não sabe precisar se ele havia ingerido bebida alcoólica, somente ouviu comentários de que ele foi a uma festa que estava acontecendo na cidade. Por fim, mencionou que avistou Lucas passando de motocicleta na praça, um pouco antes do acidente, sendo que ele estava de capacete e estava vindo uma motocicleta atrás dele, a qual estava transitando na via, mas que não aparentava ocorrer um racha (seq. 124.6). 
    Já a testemunha João Carlos narrou, em solo judicial, que estava em uma pizzaria quando observou que 02 (duas) motocicletas vinham em alta velocidade, a aproximadamente 80 km/h, e que observou isso por diversas vezes, bem como que havia uma terceira motocicleta vindo logo atrás. Após, ouviu um barulho e foi verificar o que teria acontecido, percebendo que a vítima já estava caída no chão, afirmando que Lucas estava atrás de duas motocicletas e aparentava ter se perdido, pois não estava andando em linha reta. Observou que a motocicleta foi lançada para longe e que o veículo de Ismar estava próximo ao meio-fio. Finalmente, esclareceu que o veículo de Ismar estava do mesmo jeito que havia batido e que os populares queriam retirar a motocicleta do local (seq. 124.7 e 124.8). 
    Em paridade de relatos, a testemunha Rafael Barroso de Almeida afirmou: 
    “(...) que estava em uma pizzaria, próximo ao local dos fatos, sendo que, por diversas vezes viu 02 (duas) motocicletas subindo e descendo a avenida, em alta velocidade, antes do acidente. Logo na sequência, uma das motocicletas veio a colidir com um veículo, o qual estava parado na pista, próximo ao meio-fio. Disse não ter visto quando o acidente aconteceu, portanto, não sabe explicar se a motocicleta veio a colidir ou se o veículo que atravessou a pista; que não sabe dizer se a “Van” estava parada ou saindo; que parou para prestar socorro, no entanto, já haviam chamado a ambulância, razão pela qual permaneceu pouco tempo no local” (seq. 124.9). 
    A testemunha Sheila Elizabeth Porcinelli (seq. 124.10): 
    “Que estava de plantão no Hospital de Abatiá e por volta das 22h30min uma pessoa chegou no local gritando, que parecia ser o patrão da vítima, pois precisava da ambulância, haja vista que havia ocorrido um acidente. Que entrou em contato com o motorista da ambulância e com o seu substituto, contudo, estes não compareceram, motivo pelo qual acionou chefe da enfermagem, o qual compareceu e se deslocou ao local do acidente juntamente com o médico que estava de plantão, mas que já havia decorrido aproximadamente 20 minutos do momento do acidente. Quando chegaram ao local, a vítima já estava em óbito. Esclareceu que Ismar também procurou atendimento, inclusive, antes da vítima e antes da saída da ambulância, pois estava com a pressão alta, sendo medicado e orientado que deveria permanecer em observação. No entanto, não ficou, apenas foi medicado. Afirmou que a família da vítima chegou somente umas 2 horas no hospital, pois moravam no sítio. Disse que não havia motivos para Ismar ser atendido em Santa Amélia. Por fim, disse que Ismar não apresentava sinais de embriaguez. Na sequência, aconteceu um tumulto de pessoas na porta do hospital, mas Ismar já havia saído do local.”
    Expressivo o depoimento do médico que atendeu a ocorrência, José de Paula Faria Neto, ante ao detalhamento do atendimento realizado (seq. 124.16): 
    “(...) que no dia dos fatos estava de plantão no hospital de Abatiá quando foram acionados para atender um acidente, esclarecendo que atendeu ambas as partes. Quando chegou ao local, deparou-se com a vítima, a qual estava com bastante hemorragia, mas que estava com o pulso ainda presente, assim, realizou os primeiros atendimentos e, por ser um local escuro e inapropriado, a encaminhou para o hospital. No entanto, a caminho do hospital a vítima já estava quase em óbito; que também foram prestados os primeiros atendimentos a Ismar, o qual esteve no hospital e encontrava-se bem nervoso, irritado, com a pressão alta, motivo pelo qual recebeu medicação e ficou em observação, porém, ele sumiu após a chegada da população e de familiares da vítima; que não foi realizado nenhum exame clínico para dosagem alcoólica, bem como não havia condições clínicas de que ele se encontrava alcoolizado, acrescentando que não presenciou nada a respeito do odor etílico de Ismar. Explicou que realmente Ismar chegou mastigando chicletes e estava com o olho vermelho, no entanto, a característica do olho pode ser por causa da hipertensão. Acrescentou que não possui condições técnicas de provar que o paciente estava sob o efeito de álcool. Quando foi até o local do acidente, o veículo de Ismar já não se encontrava mais ali, percebendo somente a vítima e a motocicleta. Segundo os comentários dos populares, a vítima vinha do centro da cidade em direção ao trevo, sentido Ribeirão do Pinhal, quando o carro de Ismar contornou a avenida e atingiu a motocicleta da vítima. Afirmou que o réu não prestou nenhum socorro para a vítima.”. 
    Juliana da Silva Souza, ouvida no procedimento investigatório criminal instaurado, explicou que estava em sua casa quando a enfermeira Sheila ligou pedindo para ir ao hospital, porém, quando lá chegou, a ambulância já havia saído. No hospital, Ismar já havia sido atendido e que Lucas já chegou praticamente em óbito. Acrescentou, que o médico José de Paula e a enfermeira Sheila comentaram que Ismar aparentava estar embriagado (seq. 124.17). 
    A testemunha Fernando Sampaio Belli afirmou que não presenciou o acidente, sendo que chegou ao local uns 5 minutos após o fato. Destacou que Ismar não estava no local, mas sim em sua residência, retornando algum tempo depois. Disse que não chegou a conversar com o acusado, mas percebeu que ele estava alterado, todo avermelhado, e com os olhos vermelhos, por estar embriagado ou nervoso, mas provavelmente estava embriagado. Outrossim, disse que mais pessoas comentavam que Ismar estaria embriagado, pois ele estava em uma festa, sendo que, naquele momento, estava retornando do evento. Informou que a frente da “Van” estava esterçada, com a roda da frente mais próxima do acostamento, como se estivesse voltado de ré. Por fim, mencionou que Lucas estava de capacete, tendo este caído na hora do acidente (seq. 124.12). 
    Também ouvido em Juízo, a testemunha Junior Cesar Felix explicou: 
    “(...) que não presenciou o acidente e que foram até a sua residência lhe chamar; (...) foi até local onde Lucas estava caído, a motocicleta um pouco acima, demorando aproximadamente uns 20 minutos/meia-hora para chegar o socorro; que o socorro já havia sido acionado, afirmando que a polícia também não estava no local; que o veículo de Ismar estava no acostamento, próximo ao local do acidente, no entanto, não sabe se o mudaram de posição; que Ismar chegou um pouco depois ao declarante; (...) que conversou com Ismar sendo dito que estava parado no local, quando a vítima colidiu contra o seu veículo; (...) Não percebeu se o réu havia ingerido bebida alcoólica; não sabe precisar sinais que o acusado apresentava de ingestão de bebida alcoólica; (...) não tem conhecimento se o Ismar estava na festa; que Lucas sempre usava capacete; que no momento em que chegou ao local ninguém prestou socorro, inclusive o Ismar teve que ser atendido no hospital, pois estaria passado mal; (...) que, segundo os comentários da população, Ismar havia saído de sua casa e, ao realizar a conversão, veio a atingir a motocicleta de Lucas. Mencionaram também que Ismar teria ido a uma festa.”. 
    A testemunha Lucas de Carlo Carvalho asseverou, no procedimento criminal investigatório, que chegou no local dos fatos logo após ter acontecido o acidente e que a “Van” estava no acostamento, no entanto, ouviu dizer que ela estava realizando a conversão, quando atingiu a motocicleta. Tomou conhecimento de que Ismar estava no bar do “Chaulin” antes dos fatos, no entanto, não chegou a presenciar. Disse que Ismar estava no local, o qual aparentava estar embriagado em razão de suas atitudes, além do que ele estava com o olho vermelho e com um andar diferente. Informou, também, que Ismar foi dirigindo o seu veículo no momento em que o retiraram do local, dizendo ao final que Lucas não tirava racha (seq. 124.20). 
    Na via judicial, complementou (seq. 124.21):
    “(...) que chegou aproximadamente uns 5/7 minutos após ter acontecido o acidente; (...) que estava indo embora e visualizou a motocicleta caída a frente do local; (...) perguntou o que havia acontecido e foi até o local do acidente; (...) que não viu Ismar no local e que o seu veículo estava no acostamento, no entanto, não viu ninguém o mudando de posição; (...) que Lucas usava capacete, porém o objeto foi parar na outra pista; que ficou sabendo que Ismar teria ido em uma festa; (...) que a polícia militar ainda não estava no local e que o socorro fora prestado pelo João e por outro indivíduo; (...).” (destaquei) 
    Luiz Eduardo Araújo declarou que estava andando de moto quando Lucas passou por ele, com velocidade aproximada a 80 km/h. Logo após, visualizou a “Van” fazendo o retorno na avenida e, quando estava no meio da pista, ela atingiu a motocicleta que Lucas conduzia, a qual estava indo no mesmo sentido. Acrescentou que Ismar desceu do veículo, colocou a mão na cabeça e foi até a sua residência chamar a sua filha. Ao voltar, Ismar tirou a “Van” do lugar do acidente, tendo voltado o veículo, o qual ficou no acostamento. Segundo a testemunha, participou da violada, porém não viu Ismar no local. Acrescentou que a motocicleta que estava na